Tribunal: TJDFT
Processo: 0011422-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FACE A OMISSÃO PELA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte adversa, condenando a parte ré nas penas do artigo 307 do CPB e fixando a reprimenda definitiva em 5 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Alega a nulidade absoluta do Acórdão amparada no artigo 564, IV e V do CPP face a omissão de formalidade essencial decorrente da carência de fundamentação da autoria e da materialidade. Ainda, assinala a presunção de inocência e a não presunção de culpabilidade, não sendo viável acatar o depoimento dos policiais como prova absoluta, sobretudo em face da deficiência investigativa na instrução criminal e na colheita de provas na instrução processual, inclusive porque há possibilidade de que o acusado tenha sido agredido no momento da abordagem policial.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, identifica-se a mera insurgência da parte embargante quanto à conclusão do Acórdão, eis que a decisão embargada apontou os fundamentos a apontar a autoria e materialidade, além de promover a devida valoração das provas produzidas. Assim, ausente afronta aos princípios da presunção de inocência e da não presunção de culpabilidade, eis que a decisão foi amparada nas provas nos autos, inclusive conforme elementos colhidos em juízo, tendo a decisão embargada concluindo que a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas, sem que fossem afastadas pelas meras alegações do acusado.
IV. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, buscando desconstituir mediante argumentos formulados em sede de embargos as provas devidamente valoradas na ocasião do julgamento. Ademais, não há vício se no julgamento são declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. Neste sentido, o Acórdão embargado esclarece que: “Conforme se observa nas provas carreadas no feito, no dia 19.11.2018, entre 01h e 02h, na via pública da QNM 09 e na 23a Delegacia de Polícia, situada na QNP 34, AE Lote A/D, Ceilândia-DF, em abordagem policial, o réu, de forma voluntária e consciente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, pois sabendo que havia contra si um mandado de prisão a ser cumprido, apresentou-se primeiramente como Wilian, já na delegacia com o nome de Wilson Rodrigues Chaves Ferreira, na tentativa de não ser identificado e preso. Em juízo, o policial militar Danilo da Silva Gama contou que o réu se identificou primeiramente como Wilian no momento da abordagem, posteriormente, na DP, como Wilson. A garota que estava com o réu dentro do carro também informou que o nome dele era Wilian. Para a delegada o réu disse que se chama Wilson, fornecendo um nome completo, ao que sabe a delegada autuou o réu com o nome que ele deu e ia mandá-lo para identificação, porque estava claro que ele tava dando nome errado e não estavam conseguindo identificá-lo lá na delegacia. No mesmo sentido, as declarações do policial militar Antônio Rosa Neto, afirmou que o réu forneceu um nome que não batia com as fotos que apareciam no sistema, nem com os demais dados de filiação, data de nascimento, isso tudo ocorreu no balcão da DP. Acrescenta que o réu usou dois nomes, primeiro ele disse que se chamava Wilian, depois outro nome. O policial agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal de policiais que realizam a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. (...)Assim, materialidade e autoria do delito restaram incontestes. A Súmula no 522 do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.